Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729079-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME EMBARGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através do derradeiro petitório que aviara[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta e de conformidade com a delimitação objetiva conferida ao provimento agravado. Concluíra o julgado embargado, em suma, pela inviabilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto, por pretender a embargante/agravante suscitar matéria não cognoscível cuja apreciação não fora ultimada pela instância originária, incorrendo em nítida supressão de instância, porquanto desconsiderara o princípio do duplo grau de jurisdição. Sob essa realidade, ressoa que o agitado fora devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como contraditório quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, proceda-se no molde delineado pela decisão embargada. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Embargos de declaração ID 78077552 (fls. 81/88).